Tribunal: TJBA
Processo: 8016396-71.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8016396-71.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MAURICIO FAINSTEIN e outros (19) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO ACORDÃO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. GRUPO FISCO. DIFERENÇAS DEVIDAS EM VIRTUDE DO ENQUADRAMENTO PELA LEI Nº 8.210/2002. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DEDUZIDA DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO ADUZIDA PELO ESTADO DA BAHIA NA IMPUGNAÇÃO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA GERAL REBUS SIC STANTIBUS À COISA JULGADA DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM VOGA. LEI Nº 9.827/2005 E LEI Nº 11.470/2009 NÃO ALTERARAM CLASSES DOS AUDITORES FISCAIS E AGENTES DE TRIBUTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO SOB AS QUAIS O ACÓRDÃO COLETIVO FORA PROFERIDO. SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS DOS EXEQUENTES AO LIMITE DO TETO CONSTITUCIONAL DE DESEMBARGADOR. ENTENDIMENTO ASSENTE DESTE COLEGIADO. CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO COM OS ASSESSÓRIOS DA CONDENAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SUCUMBÊNCIA ESTATAL. HONORÁRIOS DEVIDOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES REMANESCENTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016396-71.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante MAURICIO FAINSTEIN e outros (19) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO à Execução do Estado da Bahia e HOMOLOGAR os cálculos dos exequentes, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA